Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-60.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003928-60.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME - CNPJ: 12.246.553/0001-08 (APELANTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), WAGNER MUNHOZ FERNANDES - CPF: 560.024.248-49 (APELADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DESERÇÃO, NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RECIBOS – REVELIA – PRESUNÇÃO DOS FATOS COMO VERDADEIROS – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do preparo foi realizado na interposição do recurso, conforme documento de id. 130221066. Rejeito a preliminar. A citação com relação a pessoa jurídica de acordo com a jurisprudência deve ser considerada quando a pessoa quem o recebe não apresenta ressalva quanto a inexistência de poderes para recebe-la, aplicando-se a teoria da aparência.

Elide a alegação de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória, considerando que se os prazos correm independente de intimação, incumbia a apelante ciente da existência da ação tomar as medidas pertinentes e comparecer nos autos, inclusive para requerer produção de provas. Não apresentada resistência por parte da apelante e de acordo com os documentos existentes nos autos demonstrando que houve a prestação do serviço com a entrega dos produtos por parte do apelado, imperioso que cumpra com o dever de pagamento dos valores comprovados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020